Tribunal: TJES
Processo: 5002990-11.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão julgador: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Indenização por Dano Material; Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2022-08-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002990-11.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: LUZIA DE FATIMA GONCALVES ALVES
AGRAVADO: BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

Composição de julgamento: 007 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Relator / 009 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 011 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - ANA CLAUDIA RODRIGUES DE FARIA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5002990-11.2022.8.08.0000

RELATOR : DES. SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

RECORRENTES : LUZIA DE FATIMA GONÇALVES ALVES.

ADVOGADOS :
DEBORA MASSOLA APARECIDO E OUTROS.

RECORRIDO : BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO S.A.

ADVOGADOS : EDUARDO CHALFIN E OUTRO.

MAGISTRADO : JOSE BORGES TEIXEIRA JUNIOR.

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por LUZIA DE FATIMA GONÇALVES ALVES contra decisão que, nos autos da “ação de indenização por danos materiais e morais” ajuizada em face do BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO S.A., indeferiu o pedido de gratuidade de justiça à Agravante.

Em suas razões, a Agravante aduz, em síntese, que (i) a afirmação de pobreza goza de presunção relativa de veracidade, podendo o magistrado indeferir ou revogar o benefício da assistência judiciária gratuita, somente quando houver fundadas razões acerca da condição econômico-financeira da parte; (ii) atribuir a ausência de inscrição em Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal como motivo ensejador de indeferimento da Justiça Gratuita é barreira que claramente dificulta o acesso à Justiça; (iii) as provas acostadas não infirmam sua hipossuficiência financeira.

Decisão ID 2430710, em que recebi o recurso em ambos os efeitos.

Contrarrazões pelo não provimento do recurso.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória (ES), 7 de julho de 2022.

Desembargador SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

Relator

TJES/SMBJ/223/5002990-11.2022.8.08.0000_DI_AI

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5002990-11.2022.8.08.0000

RELATOR : DES. SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

RECORRENTES : LUZIA DE FATIMA GONÇALVES ALVES.

ADVOGADOS :
DEBORA MASSOLA APARECIDO E OUTROS.

RECORRIDO : BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO S.A.

ADVOGADOS : EDUARDO CHALFIN E OUTRO.

MAGISTRADO : JOSE BORGES TEIXEIRA JUNIOR.

VOTO

O SENHOR DESEMBARGADOR SAMUEL MEIRA BRASIL JR (RELATOR):

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por LUZIA DE FATIMA GONÇALVES ALVES contra decisão que, nos autos da “ação de indenização por danos materiais e morais” ajuizada em face do BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO S.A., indeferiu o pedido de gratuidade de justiça à Agravante.

Em suas razões, a Agravante aduz, em síntese, que (i) a afirmação de pobreza goza de presunção relativa de veracidade, podendo o magistrado indeferir ou revogar o benefício da assistência judiciária gratuita, somente quando houver fundadas razões acerca da condição econômico-financeira da parte; (ii) atribuir a ausência de inscrição em Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal como motivo ensejador de indeferimento da Justiça Gratuita é barreira que claramente dificulta o acesso à Justiça; (iii) as provas acostadas não infirmam sua hipossuficiência financeira.

Pois bem.

A controvérsia consiste em verificar se a Recorrente faz jus ao deferimento do benefício da gratuidade da justiça.

Segundo a jurisprudência deste e. Tribunal de Justiça, é relativa a presunção de hipossuficiência decorrente da declaração de pobreza firmada pela parte, emitida nos moldes previstos no artigo 4º da Lei nº 1.060/50, podendo, portanto, ser infirmada pelas provas em contrário produzidas nos autos.

No Superior Tribunal de Justiça também é firme a orientação “
a simples declaração de pobreza tem presunção juris tantum, bastando, a princípio, o simples requerimento para que lhe seja concedida a assistência judiciária gratuita. Todavia, o benefício pode ser indeferido quando o magistrado se convencer, com base nos elementos acostados aos autos, de que não se trata de hipótese de miserabilidade jurídica - CPC/2015, art. 99, §§ 2º e 3º
” (AgInt no AREsp n. 1.716.192/SC, Relator Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 30/11/2020, DJe 18/12/2020).

No caso concreto, verifica-se que o juízo originário determinou, à fl. 23 dos autos do processo originário (ID 2418924), que a ora Agravante comprovasse os requisitos para a concessão da justiça gratuita.

Após apresentadas as provas, indeferiu o pedido, por considerar que a autora não teria comprovado os requisitos legais para a obtenção da gratuidade da justiça, sob o fundamento de que (i) não trouxe aos autos elementos suficientes para fazer prova da condição; (ii) seria inquestionável, sendo lavradora, a posse de documentos capazes de atestar sua renda, como contratos e cartões de produtor rural; (iii) não possui inscrição no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal.

No entanto, da análise dos autos, não me parece haver prova em contrário que infirme a situação de hipossuficiência alegada pela Recorrente.

Da mesma forma, não é suficiente o argumento utilizado na decisão recorrida de que a parte teria condições de arcas com as custas processuais porque, do contrário, possuiria inscrição no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal.

Isso porque não há obrigatoriedade de que a pessoa hipossuficiente economicamente seja cadastrada em programas sociais governamentais, sendo possível que a parte, exercendo a profissão de lavradora, opte por viver com recursos mínimos próprios, sem auxílio do governo, e, ainda assim, não possua condições de arcas com as despesas processuais sem prejudicar o próprio sustento.

Segundo alega, a Recorrente e lavradora, não possuindo uma renda fixa mensal, a qual depende dos rendimentos da lavoura.

Verifica-se que a Recorrente acostou, nos autos originários, a respectiva declaração de hipossuficiência, bem como as declarações de
isenção
de imposto de renda de pessoa física relativas aos 3 (três) últimos exercícios (fls. 27/29 ID 2418924).

Extrai-se, com isso, que o entendimento adotado na decisão recorrida vai de encontro à presunção de veracidade atribuída à declaração de hipossuficiência pela jurisprudência.

Nesse sentido, este e. TJES já definiu que “
a presunção milita em favor daquele que apresenta declaração de pobreza, e não o contrário, de modo que não se trata de ônus da requerente a comprovação da situação de miserabilidade. De fato, tal pedido, formulado por pessoa física, somente pode ser indeferido em caso de prova em contrário, jamais por ausência de provas
”
.
(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 5000813-11.2021.8.08.0000, Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 13/07/2021)

Portanto, é necessária a reforma da decisão recorrida, para deferir a gratuidade da justiça à Recorrente.

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e DOU-LHE PROVIMENTO, para deferir a gratuidade da justiça à Recorrente.

É como voto.

Desembargador SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

Relator

TJES/SMBJ/223/5002990-11.2022.8.08.0000_DI_AI

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5002990-11.2022.8.08.0000

RELATOR : DES. SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

RECORRENTES : LUZIA DE FATIMA GONÇALVES ALVES.

ADVOGADOS :
DEBORA MASSOLA APARECIDO E OUTROS.

RECORRIDO : BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO S.A.

ADVOGADOS : EDUARDO CHALFIN E OUTRO.

MAGISTRADO : JOSE BORGES TEIXEIRA JUNIOR.

ACÓRDÃO

EMENTA:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO RELATIVA. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS EM CONTRÁRIO. DESNECESSIDADE DE PROVA. DECISÃO REFORMADA.

1. A simples declaração de pobreza tem presunção
juris tantum
, bastando, a princípio, o simples requerimento para que lhe seja concedida a assistência judiciária gratuita. Todavia, o benefício pode ser indeferido quando o magistrado se convencer, com base nos elementos acostados aos autos, de que não se trata de hipótese de miserabilidade jurídica - CPC/2015, art. 99, §§ 2º e 3º (AgInt no AREsp n. 1.716.192/SC, Relator Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 30/11/2020, DJe 18/12/2020).

2. A presunção milita em favor daquele que apresenta declaração de pobreza, não o contrário, de modo que não se trata de ônus do requerente a comprovação da situação de hipossuficiência financeira. Precedentes do TJES.

3. Recurso conhecido e provido

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.